Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-51.2023.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001311-51.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURITA ROSA MARQUES PINHEIRO - CPF: 328.298.091-49 (RECORRENTE), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS – TRANSAÇÕES CONTESTADAS JUNTO AO BANCO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANO MORAL DEVIDO –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, o ônus da prova incumbiria à instituição financeira quanto à inverdade da afirmação do consumidor de que não realizou as
transferências
contestadas, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II do CPC.

2. Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviço, impõe-se a reforma da sentença.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Laurita Rosa Marques Pinheiro,
em face de sentença, pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada procedência aos pedidos iniciais, sob o fundamento de que o recorrido “
deve ser responsabilizado pela fraude ocorrida ante a ausência de mecanismos de segurança em seu sistema, permitindo que valores incompatíveis com o perfil da usuária fossem realizados
” (sic – id. 198791652). Ao final, requer seja o recorrido condenado ao pagamento de R$ 4.737,83 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024